Tribunal: TJES
Processo: 0001044-86.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001044-86.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA.
INJÚRIA RACIAL.
DEPOIMENTO DA
S
VÍTIMA
S
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1-A autoria e a materialidade dos crimes de lesão, ameaça e injúria praticado pelos acusados, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pelas vítimas tanto em esfera policial quanto judicial, narrando a dinâmica delitiva, sendo os depoimentos coesos e seguros.

2- A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido de que “
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

3- Há julgados das Turmas de Direito Privado da Corte da Cidadania que ainda admitem que a parte deixe a fixação do montante ao prudente arbítrio do juiz, a título de exemplo AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.737.508/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, sendo que, tal entendimento, com mais razão, pode ser aplicado ao âmbito processual penal, mormente se considerar que somente há fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

4- Ainda que se adote o entendimento firmando pela Terceira Seção no sentido da necessidade de indicação do valor pretendido, somente se pode exigir tal providência após o julgamento do referido recurso, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, conforme exigido pelo art. 927, § § 3º e 4º, do CPC.

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, o qual o condenou pela prática dos crimes do Art. 129, §1º, I, Art.129,
caput
, Art. 140, §3º, na forma do art. 70 e Art. 147, na forma do art. 70, todos do CP, aplicando-lhe a pena total de 02 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, 04 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa, bem como fixou R$ 1.000,00 (um mil reais) de indenização para a vítima.

O apelante sustenta insuficiência de provas para a condenação e que agiu em legítima defesa no que tange à vítima Sr. Claudemar, bem como requer o afastamento da indenização imposta a título de danos morais (id. 8219904).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8219908). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 8951622).

Eis o breve relatório. Ao Revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, o qual o condenou pelas práticas dos crimes do Art. 129, §1º, I, Art.129,
caput
, Art. 140, §3º, na forma do art. 70 e Art. 147, na forma do art. 70, todos do CP, aplicando-lhe a pena total de 02 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, 04 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa, bem como fixou R$ 1.000,00 (um mil reais) de indenização para a vítima.

O apelante sustenta insuficiência de provas para a condenação alegando que agiu em legítima defesa no que tange à vítima Sr. Claudemar, bem como requer o afastamento da indenização imposta a título de danos morais (id. 8219904).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8219908). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 8951622).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) no dia 24 de dezembro de 2018, às 23 horas, na Rua São Paulo,nº 120, Bairro Aribiri, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, ofendeu a integridade corporal de sua tia Eliebe Pereira de Souza, causando-lhe tumefação no punho direito, redução da amplitude de movimento de flexão e extensão do punho direito, e redução da força de preensão palmar direita (laudo fls. 38 e 41), ocasionando incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, bem como ofendeu a integridade corporal da vítima Claudemar José de Paulo ao causar-lhe equimose na pálpebra superior do olho direito (laudo fl. 39)

(...)

Consta ainda que o denunciado proferiu injúrias contra Claudemar, em razão de sua raça e cor, chamando-o de "macaco chipanzé" (fl. 04). Adernais, o denunciado ameaçou as vítimas Eliebe e Claudemar, pois disse que iria "matá-los", além de ter mandado recados através dos vizinhos de que "se for preso, mandará matar Eliebe e Claudemar de dentro da cadeia" (...)”

Em que pesem as razões recursais, que pugnam pela absolvição por precariedade de provas, constato que a
materialidade
e a
autoria
restaram comprovadas por meio dos boletins unificados, do laudo de exame de lesões corporais e dos depoimentos das vítimas prestados em Juízo.

No que tange à autoria dos crimes de lesões corporais, ameaça e injúria racial, entendo que restou comprovada.

Em juízo, a vítima Sr. Claudemar descreveu com detalhes as agressões sofridas, afirmando que a discussão começou pela disputa por imóvel de herança. Disse, que o réu xingou a vítima, Sra. Eliebe, sua esposa, e bateu o portão da casa contra o peito dela, ocasionando a sua queda ao chão, fazendo com que quebrasse o pulso. Relatou também que, ao ouvir os gritos da esposa, se dirigiu até o portão, momento em que o réu investiu contra a sua pessoa, fazendo-a cair no chão e, em seguida, lhe desferiu socos em seu rosto. Disse que pegou um facão para se defender e conseguiu colocar o réu para fora da residência, momento em que ele exibiu as partes íntimas e o chamou de “macaco” e “chipanzé”.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo da vítima, Sr. Eliebe. Na oportunidade a vítima confirmou que a discussão se iniciou por questões relacionadas à herança e que o réu empurrou o portão, com força, fazendo-a cair no chão e fraturar o pulso. Disse que gritou por socorro e seu marido Claudemar apareceu para ajudá-la, momento em que o acusado "partiu para cima" do seu marido. Relatou que o acusado a chamava de "macaco" e "vagabunda" e ameaçou matá-los. Por fim, relatou que perdeu grande parte da força que tinha naquela mão em decorrência da lesão e que sofre com dores e não abre nem fecha a mão completamente.

Em seu interrogatório, o réu confessou que agrediu apenas Claudemar com socos no rosto e que a vítima estava com um facão.

No caso, as vítimas confirmaram em juízo as lesões sofridas, narrando a dinâmica delitiva, sendo os depoimentos coesos e seguros.

Ademais, as lesões narradas pelas vítimas são compatíveis com o laudo de lesões, sendo, de rigor, a manutenção da sentença condenatória.

O apelante pugna ainda pelo reconhecimento da excludente de ilicitude de “legítima defesa”, uma vez que, supostamente, teria apenas se defendido do Sr. Claudemar que estava com um facão.

Apesar das alegações defensivas, observo que as provas contidas nos autos não demonstram a presença de qualquer dos requisitos legais caracterizadores da referida excludente, mostrando-se isolada e infundada a tese narrada pelo apelante.

A vítima Sr. Claudemar esclareceu que, após serem agredidos pelo réu, pegou o facão para se defender, momento em que conseguiu colocá-lo para fora da residência.

Assim, evidente que o réu não agiu em legítima defesa.

O crime de injúria racial também restou cabalmente comprovado. Como se sabe, a configuração do delito de injúria racial, além do dolo, elemento subjetivo do tipo, exige-se um fim específico, a intenção de humilhar e ofender a honra subjetiva de alguém de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, que é o que ocorre nos autos.

No presente caso, ficou evidente que o acusado, após agredir fisicamente as vítimas, dirigiu-lhes impropérios como “macaco” e “chipanzé”, ofendendo a honra subjetiva delas quando fez referência a cor da pele, com a nítida intenção de ofender, magoar e macular a honra dos ofendidos.

A vítima Eliebe também confirmou que o réu ameaçou matá-los, o que configura o crime do art. 147 do CP.

Portanto, analisando os autos, reputo que a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia restaram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual mantenho a condenação.

No que tange à indenização por danos morais, não há como acolher os argumentos da defesa.

Não desconheço que a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido de que “
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

A
ratio decidendi
do referido julgado repousa no fato de que o art. 292, V, do Código de Processo Civil exige que o autor de uma demanda indenizatória, em sua inicial, indique o montante pretendido, não obstante, há julgados das Turmas de Direito Privado da Corte da Cidadania que ainda admitem que a parte deixe a fixação do montante ao prudente arbítrio do juiz, a título de exemplo AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.737.508/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.

Tal entendimento, com mais razão, pode ser aplicado ao âmbito processual penal, mormente se considerar que somente há fixação de
valor mínimo
para reparação dos danos.

De toda sorte, ainda que se adote o entendimento firmado pela Terceira Seção no sentido da necessidade de indicação do valor pretendido, entendo que somente se pode exigir tal providência após o julgamento do referido recurso, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, conforme exigido pelo art. 927, § § 3º e 4º, do CPC.

Dessa forma, entendo que, no caso, não se faz necessária a indicação do montante pretendido a título de danos morais, bastando o pedido expresso na inicial acusatória, tal como postulado pelo
Parquet.

Feitas tais considerações, certa de que a presunção de dano moral
in re ipsa
não deve ser aplicada, indistintamente, a todo e qualquer delito praticado, devendo ser analisada as peculiaridades do caso concreto e sem se olvidar da concepção hodierna de dano moral, a qual há muito tempo, já se afastou da ideia de que o dano moral esteja atrelado a dor ou sofrimento.

Acerca da conceituação do dano moral, Cristiano Chaves de Faria, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto apontam que pode ser definido como “
uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela”
sendo que qualquer “
ofensa a um bem jurídico da personalidade é séria e, se, objetivamente constatada,
caracterizará
o dano moral” (
Manual de Direito Civil – Volume Único/ Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald – 3. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 933).

No caso concreto, restou comprovado o emprego de violência física contra a vítima Eliebe, violando, assim, a sua integridade física, além de ter ocorrido ofensa à honra subjetiva das vítimas em razão de sua cor, sendo suficiente para evidenciar a lesão a direitos da personalidade das vítimas, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos.

No que se refere ao
quantum
devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Feitas tais considerações, concluo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado em favor de cada vítima, visando reparação mínima pelos danos morais sofridos, ainda que não compensem o abalo psicológico por elas experimentados, foram aplicados de maneira proporcional e razoável na sentença recorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.